Tribunal: TJDFT
Processo: 0718190-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0718190-32.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: HALSON HUGO PIMENTA PACIENTE: JULIO CESAR PEREIRA DA ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JULIO CESAR PEREIRA DA ROCHA apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (processo referência n. 0715739-31.2022.8.07.0001). A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista, em 05-junho-2022 (ID 35997441). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, aleatoriamente, nesta data. 2. Solicitem-se informações ao Juízo monocrático. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 06 de junho de 2022.